Tribunal: STF
Processo: MS 34408
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. DECRETO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA QUE CRIOU O PARQUE NACIONAL DO ACARI, LOCALIZADO NOS MUNICÍPIOS DE APUÍ, BORBA E NOVO ARIPUANÃ, ESTADO DO AMAZONAS. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL. REALIZAÇÃO PRÉVIA DE ESTUDOS ESPECÍFICOS E DE CONSULTAS PÚBLICAS. REQUISITOS DA LEI Nº 9.985/2000 E DO DECRETO Nº 4.340/2002. QUESTÕES FÁTICAS CONTROVERTIDAS. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.



    1. As manifestações técnicas embasadoras do decreto impugnado, em sentido oposto ao alegado pela agravante, evidenciam que a criação da unidade de conservação de proteção integral foi precedida pela realização de estudos específicos e de consultas públicas regulares, nos termos do art. 22, §§ 2º e 3º, da Lei nº 9.985/2000, bem como dos arts. 2º a 5º do Decreto nº 4.340/2002.



    2. Dirimir a controvérsia fática emergente do cotejo das alegações da agravante com as manifestações técnicas que deram suporte à edição do ato impugnado demandaria dilação probatória, providência incompatível com a via mandamental. Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009).



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com imposição, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.